Tribunal: TJMT
Processo: 1018212-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018212-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), TLT TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 21.593.094/0001-20 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), CUTRALE TRADING BRASIL LTDA. - CNPJ: 19.441.249/0002-41 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO MAURICIO JUNIOR - CPF: 273.170.208-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUSTAS JUDICIAIS – LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO – APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º JANEIRO DE 2.021 – VERIFICAÇÃO A PARTIR DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E NÃO DO FATO GERADOR – EXECUÇÃO DISTRIBUIDA EM FEVEREIRO/2021- DECISÃO ACERTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo STF ao julgar a ADI nº 6330/MT, consignou que a vigência da nova lei das custas judiciai - Lei nº 11.077/2020, iniciaria em 01.01.2021 e o artigo 15 referida norma, dispõe que:
“As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”.

Portanto, a verificação da lei aplicável se dá pela data da distribuição da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
TLT TRANSPORTES EIRELI – EPP
contra decisão proferida nos autos da Embargos à Execução nº 1004093-65.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, movida por
CUTRALE TRADING BRASIL LTDA
que deferiu o parcelamento das custas/despesas processuais em 3 vezes e indeferiu o pedido de aplicação Lei n. 7.603/2001, para emissão das custas iniciais.

Explica o agravante que ao gerar a guia de recolhimento, percebeu que ela foi emitida de acordo com a nova lei de custas (Lei n. 11.077 de janeiro de 2020), sobrevindo a aplicação da alíquota de 2% sobre o valor da causa, quando, segundo defende, dever ser de acordo com a lei anterior.

Assevera que pediu nos autos a regularização, uma vez que o fato gerador para a cobrança do título (taxa judiciária) se deu na data do ajuizamento do processo de Execução (26/05/2020), quando ainda não estava vigente a nova lei. Apresentados os Embargos de Declaração, o juiz “a quo” entendeu que as custas atuais se aplicam ao caso dos autos em detrimento da lei anterior.

Nesse cenário, defende que
“A decisão agravada merece reforma, uma vez que diante da natureza tributária das custas judiciais, cujo fato gerador é a efetiva utilização do poder judiciário para obter uma pretensão fática (distribuição da demanda principal), incide a lei anterior na emissão da guia de custas, vigente na data de 26/05/2020 (data da propositura da execução principal)”.

Aponta que a premissa fundamental manifestada pela agravante está vinculada a ideia de que o fato gerador das custas iniciais ocorre no ato da distribuição da pretensão em juízo, ou seja, da propositura da execução principal.

Assevera que a Corte Suprema, no julgamento do ADI 6330 MC/MT, reconheceu a impossibilidade da normativa ser aplicada no exercício financeiro de 2.020, desta forma, a eficácia da Lei passou a ter início apenas em 1º de janeiro de 2.021.

Defende ainda que os Embargos à Execução é incidental ao processo de execução e não pode ser levado em consideração para o marco do fato gerador da taxa judiciária.

Ao final requer a reforma da decisão agravada, para determinar a emissão da guia das custas iniciais, com base na tabela de custas da Lei nº 7.603/2001, ou seja, na alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
TLT TRANSPORTES EIRELI – EPP
contra decisão proferida nos autos da Embargos à Execução nº 1004093-65.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, movida por
CUTRALE TRADING BRASIL LTDA
que deferiu o parcelamento das custas/despesas processuais em 3 vezes e indeferiu o pedido de aplicação Lei n. 7.603/2001, para emissão das custas iniciais.

Pois bem,

A decisão agravada é a seguinte:

“...Vê-se que a decisão atacada determinou que a embargante trouxesse aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela das custas judiciais. Os argumentos expendidos pela ora embargante, não merecem prosperar visto que o STF ao julgar a ADI nº 6330/MT, consignou que a vigência da nova lei das custas judiciai - Lei nº 11.077/2020, iniciaria em 01.01.2021.

In verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL 7.603/2001, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.077/2020 DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MAJORAÇÃO DOS VALORES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E LV, 145, II E § 1º, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO TRIBUTÁRIO (ART. 150, III, B, DA CF). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL valida o uso do valor da causa como critério para definição do valor das taxas judiciárias, desde que estabelecidos valores mínimos e máximos. (Súmula 667 do SUPREMO; ADI 2.078, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/4/2011; ADI 2.040-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/2/2000; ADI 2.696, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 13/3/2017). 2. Ao definir como parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% e 3%, a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados processos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), a Lei 1.077/2020 do Estado de Mato Grosso manteve-se em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A norma impugnada fixa limites mínimos e máximos às custas processuais, que espelham valores e percentuais razoáveis para a adequada remuneração do serviço público prestado, de modo a não configurar qualquer ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, ao princípio da capacidade contributiva, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. Constata-se parâmetro percentuais que, limitados a um teto correspondente a R$ 87.895,00, variam entre 1% (um por cento) e 3% (três por cento), a incidir sobre o valor da causa ou do acordo homologado, além de estabelecer valores fixos não representativos de qualquer exorbitância para determinados feitos e atos processuais (R$ 330,70 e R$ 413,40), em sintonia com as balizas jurisprudenciais traçadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( ADI 3.826, Rel. Min. EROS GRAU, DJe de 19/8/2010 e ADI 2.655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 26/3/2004, Rel. Min. EDSON FACHIN, Sessão Virtual de 22/5/2020 a 28/8/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Impossibilidade de os dispositivos impugnados serem aplicados no exercício financeiro de 2020, haja vista a Lei que os alberga ter sido publicada no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2020. Interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, de modo a estabelecer que a eficácia do art. 6º e dos Itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, do mesmo diploma legislativo, iniciar-se-á apenas em 1º de janeiro de 2021. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF - ADI: 6330 MT, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 16/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)” (grifei)

In casu, o presente feito foi distribuído em 25.02.2021, quando já vigente a lei que majorou as custas processuais, não havendo como retroagir na forma perquirida pela embargante.

Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho as decisões proferidas no feito em todos os seus termos e fundamentos.”.

A decisão não comporta reparos.

Sem necessidade de delongas, o artigo 15 da Lei n. 11.077, dispõe que: “As custas previstas nesta Lei se aplicam aos processos que forem distribuídos após a data da vigência desta Lei.”.

Portanto, diversamente do que defende o agravante não é data do fato gerador da execução que fixa a lei aplicável, mas, a data da distribuição da ação. E, no caso, a execução foi distribuída em fevereiro de 2.021, quando já vigia a Lei n. 11.077, nos termos da decisão do STF.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022